Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-46.2024.8.11.0077
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001098-46.2024.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ROZENI ELIZA SIEBERT ALE - CPF: 257.501.001-20 (APELADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), ALDAIR GHIZONI DE BONA - CPF: 058.818.059-92 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLEUZA DE LIMA - CPF: 460.431.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PAULINO DE LIMA MELO - CPF: 059.803.002-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MANOEL PAULINO DE MELO registrado(a) civilmente como MANOEL PAULINO DE MELO - CPF: 041.122.374-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

1001098-46.2024.8.11.0077

APELANTE:
BANCO DO BRASIL
SA

APELAD
A
:
ROZENI ELIZA SIEBERT ALE

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA
– EXCLUSÃO
DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA –
IM
POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO
–

RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Há de ser mantido o ônus sucumbencial do embargado se este
deu causa
à
ação,
ao indicar
erroneamente
o número do CPF da
embargante como sendo o da
sucessora do executado
,
ensejando
, com isso
o bloqueio
indevido
de valores
nas contas bancárias

de terceiro com quem não possui vínculo obrigacional
.

2.
À
vista dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes, a baixa complexidade da causa
, que sequer precisou de produção de provas e realização de audiência
, impõe-se a redução dos honorários de sucumbência.

3.
A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada,
há de ser afastada a sua condenação
.

4. Recurso
parcialmente
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A

nos
Embargos de
Terceiro
opostos
por
ROZENI ELIZA SIEBERT ALE
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para
:

reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante e determinar sua exclusão do polo passivo da execução
;

determinar o imediato levantamento da penhora sobre os valores constritos na conta
da embargante
;

Condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da execução
;

Condenar o embargado por litigância de má-fé ao pagamento de multa correspondente a 5% sobre o valor da execução
.

Sustenta o apelante, em síntese, que não houve ilici
tude por parte da instituição bancária, razão pela qual não pode arcar com o
s
honorários advocatícios.

Alega que a verba honorária foi arbitrada em valor excessivo, em desconformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Defende a inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça e a ausência de má-fé
capaz de ensejar a penalidade imposta
, requerendo a revogação da multa por litigância de má-fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

271889401
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação principal cuida de
Execução de Título Extrajudicial
nº
0000011-10.2003.8.11.0077
ajuizada pelo
embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora apelante,
em face
de
CLEUZA DE LIMA
e
MANOEL PAULINO DE MELO
, visando o recebimento da importância de R$
244.
903,74
(
duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e três reais e setenta e quatro centavos
),
correspondente ao saldo devedor de contas vinculadas a financiamentos (Cédula Rural Pignoratícia 95/00317-7
e Cédula Rural Pignoratícia 96/0097-x)
.

Consta que em razão do inadimplemento da dívida, foi efetivada penhora
online
d
o valor total

de R$ 5.356,75 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco

centavos)
nas contas bancárias da
terceira embargante, ora apelada
.

Sob a alegação de que
não possui qualquer responsabilidade pela dívida objeto da execução, uma vez que o seu CPF foi utilizado
erroneamente como sendo da herdeira dos executados ARIELLY PAULINA DE LIMA MELO
, fo
ram
oposto
s
o
s

E
mbargos de
T
erceiro
.

Pois bem
.

Cinge-se o recurso no pedido de afastamento da condenação nos honorários de sucumbência
;
na alegação de que a verba, fixada
em
15
% sobre o valor da causa, mostra-se exacerbada e dissonante com o trabalho desempenhado pelos patronos no processo
; bem como
no pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé.

À
vista da Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim,
deve o magistrado
,
na condenação dos ônus sucumbenciais
em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade,
pois há casos

em que
a parte
embargante, embora vencedor
a
na ação, é
a
responsável por seu ajuizamento, devendo sobre el
a
recair as despesas do processo e os honorários advocatícios
.

No caso dos autos, o incidente apresentado pel
a

embargante
/apelada

ROZENI ELIZA SIEBERT ALE

objetivou
o desbloqueio de valores
em suas contas bancárias por não possuir nenhuma relação jurídica com as partes ou vín
culo obrigacional que justificasse sua inclusão no polo passivo da demando,
tendo em vista a utilização de forma errônea do seu CPF como sendo da herdeira da parte executada
.

Com efeito, verifica-se dos autos que
o embargado/apelante requereu
habilitação

dos sucessores do
executado
Sr. M
ANOEL PAULINO DE
M
ELO
indicando o CPF 257.501.001-20 da embargante

como sendo da sucessora ARIELLY PAULINA DE LIMA MELO
(ID
47562777, páginas 238

a 240
)
:

Ocorre que
a
embargante
ROZENI ELIZA SIEBERT ALE

comprovou
ser a verdadeira titular do
CPF

257.501.001-20
,
por meio da juntada da
sua carteira de habilitação e
, via de consequência,
que os bloqueios
realizados em sua conta são indevidos.

Desta forma, verifica-se que
o
embargad
o
deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo
ser afastado dele o
ônus sucumbencial.

Logo
, no tocante a este ponto, há de ser mantida a sentença monocrática.

Por outro lado, quanto
ao pedido subsidiário, para redução da verba honorária,
razão assiste ao apelante.

Isto porque, o percentual fixado de 15% sobre o valor atualizado da
execução
, que em
fevereiro de 1999, quando foi proposta, era de
R$ 244.
903,74,
mostra-se excessivo e desproporcional, ao se levar em consideração
tratar-se de causa de baixa complexidade,
que não demandou sequer de produção de provas ou realização de audiência
.

Desta feita, à vista dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o poder econômico das partes, a baixa complexidade da causa, impõe-se
a reforma da sentença para determinar
a redução dos honorários de sucumbência para
10% sobre o valor atualizado da causa
dado aos Embargos de Terceiro
.

Por fim,
com relação
à
condenação em litigância de má-
fé,

insta
salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte
, o que
, na hipótese dos autos, não ocorreu
.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os
arts
. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
( STJ
–
AgRg
no
AREsp
514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015,
DJe
01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois
o apelante
apenas se equivocou quanto ao número do CPF do sucessor do
executado, inexistindo
prova
de dolo ou da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, a reforma da sentença para afastar a condenação na multa por litigância de má-fé é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença apenas para
reduzir os honorários de sucumbência para 10% sobre
o valor atualizado d
os Embargos de Terceiro
, bem como para afastar a condenação do embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.
No mais, mantenho
a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da embargante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025